Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO JOSE MIGUEL DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Tratando-se de esquema criminoso envolvendo agentes penitenciários da polícia civil do DF e inúmeros internos do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, a configuração dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa era de difícil demonstração por outra forma que não a captação de conversas telefônicas, demandando o uso desse meio excepcional de prova para o prosseguimento das investigações e para identificação de todos os seus componentes, sem o que não haveria possibilidade de elucidação. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Dosimetrias benéficas aos acusados que não demandam alteração. Verificado que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado, que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação, correta a aplicação do concurso material de crimes. Apelações não providas, exceto a de Luis Felipe Vilacia Barbosa, em relação a quem, afastados os maus antecedentes, deu-se parcial provimento, por maioria, para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 71 do Código Penal, ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa. Pleiteia o reconhecimento do referido benefício, porquanto presentes os requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Especificamente quanto ao pedido para aplicação da continuidade delitiva, tenho que não merece prosperar. Verifico que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação. Não é o caso. Em verdade revelou o apelante reiteração criminosa. O réu é criminoso contumaz, não havendo comprovação de qualquer liame subjetivo entre suas condutas, de modo que está configurada a habitualidade delitiva demandando a aplicação do concurso material entre os crimes (ID 17145919). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023